Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-46.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001583-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.563.061-38 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE RECONHECIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.549/2017. DANOS MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.
299672362
- reclamação nº 1001583-46.2025.8.11.0001 - 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática processual
.

Restou demonstrado:
- o Recorrido foi vítima de fraude em compra no valor de R$ 4.652,48 (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), parcelada em oito vezes de R$ 581,56 (quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), realizada em setembro/2024; - o banco estornou as parcelas 1/8 e 2/8, referentes aos meses de setembro e outubro/2024; - que orientado pela instituição financeira, o Recorrido efetuou pagamento parcial da fatura de setembro/2024, excluindo a parcela contestada; - nas faturas subsequentes (outubro e novembro/2024), não houve quitação integral do valor devido, permanecendo saldo remanescente; - diante do pagamento parcial, o banco realizou o parcelamento automático do saldo devedor, nos moldes previstos na Resolução CMN nº 4.549/2017, aplicando encargos previamente informados nas faturas.

-
A Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.

Conforme dispõe o art. 1º da Resolução CMN nº 4.549/2017, o saldo devedor não liquidado integralmente no vencimento da fatura pode ser objeto de crédito rotativo por até um ciclo, sendo obrigatória a sua liquidação ou migração para parcelamento no mês subsequente, desde que em condições mais vantajosas ao cliente (
art. 2º
).

Nesse sentido:

“...

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros. (...)”

Assim, os encargos incidentes sobre o “Parcelado Fácil” mostram-se regulares e em conformidade com as normas do Banco Central, especialmente a Resolução CMN nº 4.549/2017. Precedente. (
TJPR, Apelação nº 0025001-94.2022.8.16.0001, 16ª Câmara Cível, Rel.ª Juíza Substituta Vania Maria da Silva Kramer, j. 27/11/2024, DJE 28/11/2024
).

No caso, embora o Reclamante alegue ter sido orientado por funcionário do banco a efetuar o pagamento parcial da fatura, tal fato não restou comprovado nos autos.

– do alegado dano material.

No tocante ao ressarcimento determinado na sentença, no valor de R$ 421,82 (
quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos
), verifica-se que tal quantia foi fixada a título de supostos encargos incidentes sobre o parcelamento automático, sob o fundamento de que decorreriam de cobrança indevida.

Todavia, do exame das faturas acostadas aos autos, observa-se que o banco já procedeu ao estorno integral das parcelas referentes à compra contestada, reconhecida como fraudulenta, inclusive das duas primeiras parcelas (
setembro e outubro/2024
), de modo que não subsiste débito relativo à transação indevida.

O valor apontado na sentença refere-se, em verdade, a encargos do parcelamento automático (
Parcelado Fácil
), o qual foi regularmente constituído em razão do pagamento parcial da fatura, conforme autorizado pela Resolução CMN nº 4.549/2017, do Banco Central do Brasil, que determina a substituição do crédito rotativo por linha parcelada mais vantajosa ao consumidor.

Assim, ausente qualquer pagamento de débito indevido relacionado à compra fraudulenta, não há que se falar em devolução de valores a título de dano material, devendo ser afastada também essa condenação.

- do dano moral

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No presente caso, a simples juntada de números de protocolos não é suficiente para comprovar a efetiva tentativa de solução administrativa. Não há prova de que o Reclamante tenha apresentado reclamação formal e que esta tenha sido ignorada ou tratada com desídia pela instituição financeira. Ademais, as faturas indicam de forma clara e prévia a modalidade de parcelamento automático, nos termos da Resolução CMN nº 4.549/2017, afastando a caracterização de conduta ilícita apta a ensejar indenização por dano moral.

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025